Tribunal: CARF
Processo: 15504.728717/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728717/2013-49
ACÓRDÃO
1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WCA RH BELO HORIZONTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, dado que
intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WCA RH BELO HORIZONTE LTDA., contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ/RPO), consubstanciada no Acórdão no 14-61.736, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, mantendo integralmente o crédito tributário relativo ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, apurado sob o
regime do lucro presumido.
PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve início com a lavratura de Termo de Verificação Fiscal
(TVF), instaurado pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de
apurar a correta composição da base de cálculo do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ, declarados
pela contribuinte no exercício de 2009.
A ação fiscal constatou que a empresa, atuante no ramo de locação de mão de obra
temporária, havia excluído da base de cálculo dos tributos federais os valores correspondentes a
reembolsos de salários, encargos trabalhistas, previdenciários e benefícios pagos aos empregados
alocados, considerando como receita tributável apenas a “Taxa de Administração”.
Em análise da documentação contábil e fiscal apresentada, a fiscalização apurou
receita bruta total de R$ 15.793.809,43, dos quais R$ 4.763.391,76 corresponderiam à
remuneração efetiva da contribuinte pelos serviços prestados. A partir dessa base, procedeu à
recomposição da base de cálculo dos tributos devidos, concluindo pela existência de diferenças de
recolhimento e lavrando os respectivos Autos de Infração para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos
de multa de ofício e juros SELIC.
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou impugnação, na qual
informou o parcelamento dos débitos referentes ao PIS/COFINS e CSLL, de modo que a
controvérsia instaurada alcançou apenas a exigência de IRPJ, alegando, em síntese:
a) a inexistência de fato gerador, por se tratar de mera movimentação transitória
de recursos, sem acréscimo patrimonial;
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
3
b) a violação à coisa julgada formada no Mandado de Segurança no
2005.38.00.010492-6/MG, que teria reconhecido a não incidência das
contribuições sobre valores reembolsados;
c) a ausência de previsão legal para a tributação dos reembolsos no IRPJ;
d) a ofensa aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da segurança
jurídica.
Sobreveio a decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de e-fls.
6672/6703, por meio do qual a DRJ concluiu por julgar improcedentes as impugnações e manter
integralmente o crédito tributário lançado, nos termos da ementa a seguir colacionada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO.
No lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ de empresa prestadora de serviços
é obtida aplicando o percentual de 32% sobre o faturamento, conforme
disciplinado em normativos vigentes, que devem ser observadas no julgamento
administrativo.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora à taxa Selic, sobre o principal e multa de oficio, está
prevista em normas legais em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Na decisão recorrida, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto entendeu que o mandado de segurança no 2005.38.00.010492-6/MG, invocado pela
contribuinte, restringiu-se às contribuições ao PIS, à COFINS e à CSLL, sem qualquer menção ao
imposto sobre a renda. A DRJ observou que o título judicial transitado em julgado possui efeitos
restritos aos limites objetivos e subjetivos do pedido, não sendo possível estendê-los ao IRPJ, sob
pena de violação ao princípio da legalidade e à regra do art. 111 do CTN, que veda a interpretação
extensiva de normas concessivas de isenção ou benefício fiscal.
A autoridade julgadora de primeira instância também destacou que, para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, o art. 31 da Lei no 8.981/1995,
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
4
combinado com os arts. 218 a 224 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, determina que
a receita bruta compreende a totalidade dos valores auferidos com a prestação de serviços,
independentemente de sua destinação posterior. Assim, mesmo os montantes destinados ao
pagamento de salários e encargos trabalhistas devem ser considerados parte do preço do serviço,
pois refletem o custo repassado ao tomador e compõem a contraprestação global pela execução
do contrato.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando e ampliando
as alegações anteriormente formuladas. Em síntese, pleiteia:
a) Preliminares:

nulidade do julgamento da DRJ, por ausência de análise integral das alegações e provas
apresentadas, configurando cerceamento de defesa;

nulidade das intimações e do auto de infração, por vício de citação e preterição do
contraditório.
b) Mérito:

reconhecimento de que os valores relativos a reembolsos de salários, encargos e
benefícios não constituem receita própria, razão pela qual não podem integrar a base de
cálculo do IRPJ;

aplicação da coisa julgada proferida no Mandado de Segurança no 2005.38.00.010492-
6/MG, que teria fixado o conceito de receita restrito à “Taxa de Administração”,
estendendo seus efeitos também ao imposto de renda;

violação aos princípios da legalidade, capacidade contributiva e segurança jurídica;

subsidiariamente, a readequação da base de cálculo do IRPJ para excluir os valores
reembolsáveis.
Requer, ao final, a anulação integral do lançamento ou, alternativamente, a revisão
do montante exigido, com observância dos limites definidos pela decisão judicial transitada em
julgado.
É o relatório.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
5

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A intimação do resultado do julgamento de primeira instância foi registrada na
Caixa Postal Eletrônica (DTe) da Recorrente em 06/07/2016 (e-fl. 1.077). Encerrado o prazo
regulamentar de quinze dias para abertura espontânea da mensagem, a ciência eletrônica se
aperfeiçoou em 21/07/2016 (e-fl. 1078), conforme prevê o art. 23, §2o, III, do Decreto no
70.235/19721. Dessa forma, o prazo de trinta dias para interposição do Recurso Voluntário teve
início em 22/07/2016 e findou-se em 22/08/2016.
Apesar disso, o presente recurso foi protocolado apenas em 22/11/2016 (e-fl.
1080), ou seja, mais de noventa dias após o registro da intimação e sessenta dias após o termo
final do prazo recursal, evidenciando a intempestividade.
Em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração por
nulidade de citação, alegando, de forma genérica, que “não teria sido dada efetiva ciência dos atos
processuais, em razão da ausência de intimação por meio válido e eficaz”. Sustenta, ainda, que a
suposta irregularidade teria impedido a apresentação oportuna do recurso voluntário,
requerendo, assim, a “devolução do prazo recursal” e a anulação dos atos posteriores à decisão
administrativa.
As alegações da Recorrente carecem de verossimilhança fática e fundamentação
jurídica, não indicando ato específico ou defeito comprovado. Limita-se a mencionar uma suposta

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
6
falha na intimação, sem detalhar qual ato estaria viciado ou comprovar eventual irregularidade.
Da mesma forma, a justificativa para o descumprimento do prazo recursal baseia-se em alegação
vaga de falta de intimação “por meios dignos e eficazes”, sem indicação clara de quais seriam
esses meios considerados válidos para fins de ciência administrativa.
A análise dos autos revela que não houve qualquer irregularidade nos atos de
comunicação processual. A contribuinte foi regularmente cientificada da lavratura do Auto de
Infração em 01/10/2013, por meio de seu representante legal José Roberto Delfini Paulo,
procurador constituído por instrumento de mandato assinado pelo sócio-administrador da
Recorrente
(e-fls.
763/764).
A
impugnação
foi
apresentada
tempestivamente,
sem
questionamento quanto à validade da ciência naquele momento, afastando, desde logo, qualquer
alegação de vício de intimação do auto de infração.
Em relação à ciência do Acórdão de Impugnação, esta se deu por meio eletrônico,
conforme Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal – Comunicado (e-fl. 1077), enviado ao
domicílio tributário eletrônico da Recorrente. Decorrido o prazo de quinze dias sem consulta, a
ciência se aperfeiçoou automaticamente em 21/07/2016 (e-fl. 1078), iniciando-se o prazo recursal
em 22/07/2016, nos termos do art. 23, §2o, III, do Decreto no 70.235/1972, que estabelece a
contagem automática do prazo recursal após o decurso do prazo regulamentar. O fato de a
Recorrente ter acessado o conteúdo apenas em 18/10/2016 (e-fl. 1079) não altera o termo inicial
do prazo, pois a legislação é clara quanto ao momento em que se considera realizada a ciência.
Diante desse contexto, e não tendo a Recorrente apresentado motivo justo ou fato
impeditivo que justificasse o descumprimento do prazo, não há como reconhecer a nulidade
arguida, tampouco admitir a devolução do prazo recursal. Todos os atos processuais foram
praticados em conformidade com as disposições do Decreto no 70.235/1972, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.

| CONCLUSÃO
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.919 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728717/2013-49
7
Diante do exposto, voto por não conhecer o presente Recurso Voluntário, eis que
intempestivo.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1131
DF CARF MF
Original